Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-07.2023.8.11.0109
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000508-07.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEIXOTO COBRANCAS E APOIO ADMINISTRATIVO E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.184.512/0001-00 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. INTERESSE DE AGIR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CÓDIGO FLORESTAL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade ajuizada por empresa rural, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 21034539 sobre perímetro que incide em área da Fazenda Primavera, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas consistem em: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da pendência de processo administrativo; (ii) saber se é válido o embargo administrativo sobre área caracterizada como consolidada antes de 22 de julho de 2008; (iii) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados de forma percentual.

III. Razões de decidir

3. Inexiste interdependência das instâncias administrativa e judicial, sendo o controle jurisdicional dos atos administrativos garantia constitucional prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A documentação acostada aos autos evidencia que o perímetro objeto do embargo encontra-se integralmente inserido em área de uso consolidado, conforme dados públicos disponibilizados pela própria SEMA/MT em sua base georreferenciada (Geoportal).

5. Área rural consolidada, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), define-se como área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris.

6. A própria SEMA/MT expediu, em data posterior à lavratura do embargo, a Autorização Provisória de Funcionamento no 16348/2021, autorizando o exercício de atividades agrossilvipastoris na propriedade, confirmando a regularidade da área.

7. O Código Florestal autoriza expressamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas consolidadas, conforme dispõe o artigo 61-A, § 15, não se justificando a manutenção do embargo administrativo.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados de forma percentual sobre o valor da causa de R$ 80.000,00, aplicando-se o artigo 85 do CPC, não caracterizando valor inestimável ou irrisório que justificasse fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de processo administrativo não obsta o ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo, sendo o controle jurisdicional garantia constitucional assegurada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição;

2. É nulo o embargo administrativo que incide sobre área caracterizada como consolidada antes de 22 de julho de 2008, conforme dados oficiais do órgão ambiental, sendo autorizada pelo Código Florestal a continuidade de atividades agrossilvipastoris em tais áreas".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, IV e 61-A, § 15; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1021999-38.2025.8.11.0000; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1002587-24.2025.8.11.0000.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000508-07.2023.8.11.0109

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
PEIXOTO COBRANÇAS E APOIO ADMINISTRATIVO E AGRÍCOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
Peixoto Cobranças e Apoio Administrativo e Agrícola LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de declarar a nulidade do Termo de Embargo no 21034539 sobre o perímetro em que se sobrepõe à área rural intitulada Fazenda Primavera.

Condenou-se o recorrente, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, preliminarmente, sustenta ausência de interesse de agir, ao argumento de que o processo administrativo no 166668/2021 ainda se encontra em trâmite.

No mérito, defende a legalidade do embargo, a argumentar que o CAR não foi validado definitivamente e que os documentos possuem natureza autodeclaratória.

Por fim, afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não de maneira percentual, já que o valor se caracteriza como exorbitante.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID no 300566365, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID no 307566867, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, a reconhecer que a consulta ao Geoportal da SEMA/MT confirma a classificação da área como consolidada antes de 22-7-2008, tendo o apelado logrado afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta ausência de interesse de agir da empresa apelada, ao argumento de que o processo administrativo no 166668/2021 ainda se encontra pendente de julgamento na esfera administrativa.

A alegação não prospera.

É certo que, inexiste interdependência das instâncias administrativa e judicial, de modo que eventual pendência do processo administrativo não obsta o ajuizamento da ação anulatória de ato administrativo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos é garantia constitucional prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.

Neste sentido, confira-se o entendimento deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

3. A alegação de ausência de interesse de agir em razão da pendência de processo administrativo não merece acolhimento, pois o ordenamento jurídico pátrio não estabelece como regra a necessidade de esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário, conforme assegurado pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

[...]

(N.U 1021999-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/8/2025, Publicado no DJE 19/8/2025).

A empresa apelada possui interesse processual para o questionamento de ato administrativo que considera ilegal, especialmente quando os efeitos do embargo impedem o exercício de atividades produtivas em área que alega estar devidamente licenciada.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo no 21034539 no ponto em que incide sobre área caracterizada como consolidada.

A controvérsia central reside na validade do embargo administrativo sobre área que a empresa apelada demonstrou estar consolidada antes do marco legal de 22 de julho de 2008, conforme dados disponibilizados pela própria SEMA/MT.

Pois bem.

A documentação acostada aos autos evidencia que o perímetro objeto do embargo se encontra integralmente inserido em área de uso consolidado, conforme dados públicos disponibilizados pela própria SEMA/MT em sua base georreferenciada (Geoportal).

É certo que, área rural consolidada, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), define-se como
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio
.

No caso dos autos, a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por meio de sistema público e georreferenciado, reconhece que a área objeto do embargo constitui área consolidada antes do referido marco temporal.

Relevante destacar que, as informações constantes do Geoportal não possuem natureza autodeclaratória, mas constituem base referencial oficial mantida pelo órgão ambiental competente, sendo acessível ao público em tempo real.

Confira-se o entendimento acerca da área consolidada:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de laudo técnico, autorização provisória de funcionamento e termo de ajustamento de conduta firmados com o órgão ambiental constitui indicativo suficiente de regularização ambiental da área, afastando, em cognição sumária, a caracterização de uso irregular. 2. A ausência de prova robusta de desmatamento posterior ao marco legal de 22/7/2008 impede a imposição de medidas liminares restritivas que suspendam o uso produtivo da área consolidada.”.

[...]

(N.U 1002587-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/7/2025, Publicado no DJE 30/7/2025).

Ademais, verifica-se que a própria SEMA/MT expediu, em data posterior à lavratura do embargo (29-7-2021), a Autorização Provisória de Funcionamento no 16348/2021, autorizando o exercício de atividades agrossilvipastoris na propriedade (ID no 300565880).

A APF foi expedida automaticamente em conformidade com o Decreto Estadual no 262/2019, que regulamenta o licenciamento de atividades rurais em áreas consolidadas, nos seguintes termos:

Art. 3o A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade - APF será emitida automaticamente considerando o polígono que incidir sobre a base de Referência de Uso Consolidado, na escala 1:25 000, homologada pela SEMA nos termos da Lei no 12.651/2012.

[...]

Desta forma, a expedição da licença ambiental pelo mesmo órgão que lavrou o embargo confirma a regularidade da área e a possibilidade de exercício de atividades produtivas no local.

O Código Florestal é expresso ao autorizar a continuidade de atividades agrossilvipastoris em áreas consolidadas, conforme dispõe o artigo 61-A, § 15:

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

(Vide ADIN No 4.937) (Vide ADC No 42) (Vide ADIN No 4.902)

[...]

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012).

[...]

Nessa toada, sendo a área caracterizada como consolidada pelo próprio órgão ambiental, e havendo autorização expressa na legislação para continuidade das atividades, não se justifica a manutenção do embargo administrativo.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, há de se registrar que não se desconhece a existência da Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, não há determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

Destarte, há o artigo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em resumo, há de se registrar que, a aplicação do referido só se dá a partir de causas em que o valor da ação, ou do proveito econômico for verdadeiramente inestimável, ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

Verifica-se que, o valor atribuído aos autos é específico de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo que, correta a aplicação realizada no ato sentencial.

Diante de todo o exposto,
rejeito a
preliminar ventilada, e
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025